Tribunal: TJES
Processo: 5018158-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018158-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: JOCIGLEI DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5018158-15.2021.8.08.0024

RECORRENTES:
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA

RECORRIDO:
JOCIGLEI DA SILVA GONCALVES

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. PRODUTO COM AVARIA EM DUAS OCASIÕES. LAUDO TÉCNICO E ALEGAÇÕES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO APONTAM MAL USO. APARELHO NÃO FOI SEQUER DEVOLVIDO APÓS SEGUNDO ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a parte autora, em síntese,
que no dia 15.7.2020 adquiriu um celular ASUS LIVE 1.2 ZA550, no valor de R$ 849,00. Porém, o produto apresentou defeito após alguns meses, ocasião em que foi enviado para reparo no dia 19.1.2021. Alega que o produto foi devolvido sem reparo, não sendo o defeito sanado mesmo após passados meses da reclamação.

Em razão disto, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Observa-se que, de fato, o produto apresentou defeito e foi direcionado à assistência técnica, ocasião em que foi constatado que o aparelho travava na logo da marca ASUS, tendo sido feita a troca da placa principal do aparelho e atualização do software para o reparo, conforme se abstrai do relatório anexo ao ID 2772025.

Não obstante as alegações de que a troca de peça e atualização resolveram os problemas do aparelho, o requerente insistiu que o produto veio a apresentar defeito novamente, fazendo com que o consumidor levasse o produto novamente até a assistência técnica.

Não há provas nos autos acerca de culpa exclusiva do consumidor, sendo o defeito descrito no laudo evidentemente vício de fabricação no produto.

O fato do aparelho ter, de fato, apresentado problemas e ter sido encaminhado à assistência técnica garante verossimilhança as alegações da parte autora, sobretudo se insiste que o conserto não foi efetivo. Além disso, resta incontroverso nos autos que o produto foi levado para conserto uma segunda vez, não tendo sido reparado ou sequer devolvido ao autor.

Sendo assim, é seguro afirmar que o aparelho adquirido apresentou defeito 2 vezes, tendo sido reparado na primeira ocasião (ID 2772025), mas retido e não devolvido na segunda, o que se deduz pela ausência de alegações em contrário por parte das requeridas.

Evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição material do consumidor de forma a compensar o prejuízo monetário que teve por culpa da conduta das rés, na forma determinada em sentença.

Com relação ao dano moral, vejo que também coaduno com o entendimento da Magistrada
a quo
, uma vez que a falha na prestação do serviço, aliada à desídia e negligência das rés proporcionaram situação extremamente frustrante e perturbadora para o Recorrido, muito além do âmbito do “mero dissabor da vida cotidiana”.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta da ré.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais fixada na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que considero razoável e proporcional na hipótese.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.